Tribunal: STF
Processo: HC 242340
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade processual. Absolvição. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Willian Carlos Custodio Pereira contra decisão monocrática do Relator do HC 888.251/SP, que não conheceu do writ (evento 6, fls. 106-133).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (evento 5, fls. 16-42).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual dada a ilegalidade da busca pessoal e do ingresso em seu domicílio. Alega violação do direito ao silêncio, nulidade na instrução processual e ausência de lastro probatório suficiente para condenação do paciente. Ressalta a necessidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, da colaboração premiada na fração máxima de redução de 2/3 e do abrandamento do regime prisional. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas e da ilicitude da prova colhida, a revogação da prisão preventiva, a absolvição do paciente e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6, fls. 108-133):



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de impugnação própria, a impetração nem sequer deveria ser conhecida. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Conforme relatado, busca-se no presente writ, a declaração de diversas nulidades da ação penal e a consequente absolvição do paciente por falta de provas, bem como o redimensionamento da sua reprimenda.



    Inicialmente, no que tange à nulidade das provas obtidas em suposta ilegalidade da busca pessoal e violação de domicílio, assim se manifestou a Corte Estadual:



    "Inicialmente, rejeito as preliminares. 



    No que tange às preliminares de ilegalidade das provas, em razão da inexistência de fundada suspeita e invasão de domicílio pelos policiais, saliento que o tráfico é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, por deliberação exclusiva de seu agente ativo.



    No presente caso, conforme será analisado no mérito, restou caracterizada a situação de flagrância, pois os policiais estavam em patrulhamento de rotina, quando perceberam que os apelantes, já conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas naquela região, demonstraram nervosismo e correram para lados distintos, assim que visualizaram a guarnição policial, em atitude nitidamente suspeita. 



    A interpelação de qualquer pessoa que apresente conduta suspeita, em via pública ou em ambiente aberto ao público, com a consequente revista pessoal, se necessário, está expressamente autorizada nos artigos 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal, quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito independentemente de ordem judicial. 



    Assim, os agentes conseguiram abordar os apelantes e Willian apresentou dificuldade de respirar, por ter tentado engolir uma porção de cocaína, que foi retirada de sua garganta com o auxílio dos agentes. Além disso, ambos possuíam valores em dinheiro e um aparelho celular, cada.



    Indagados informalmente, Victor admitiu que pretendia, juntamente com Willian, vender a cocaína que estava em poder dele para um terceiro, sendo que utilizariam uma motocicleta para tanto e que, caso fossem abordados por policiais, saltaria da motocicleta para ser abordado pelos policiais e Willian tentaria fugir, na posse dos entorpecentes, a bordo da motocicleta. Além disso, Victor informou que possuía uma porção de ecstasy na sua residência. Posteriormente, quando Willian foi colocado no compartimento de presos da viatura policial, os agentes perceberam uma movimentação anormal por parte dele e constataram que ele estava tentando se desfazer de outra porção de cocaína, de modo que a substância ficou espalhada no veículo e posteriormente foi objeto de perícia.



    Ato contínuo, policiais militares foram à residência de Victor e, mediante autorização da genitora dele, Vanessa Cristina da Silvade Oliveira, adentraram ao local e encontraram um comprimido dasubstância “MDA”.



    Assim, a abordagem policial foi justificada pela atitude suspeita dos acusados, a busca domiciliar na casa de Victor foi autorizada por sua genitora, e não há, nos autos, nenhum indicativo de que houve qualquer diligência na residência de Willian, à exceção de sua alegação em sede de interrogatório judicial, desprovida de qualquer lastro probatório.



    Deste modo, constata-se que era prescindível a expedição de mandado de busca e apreensão para a entrada dos policiais no imóvel, não se podendo falar em invasão de domicílio.



    [...] 



    Outrossim, apenas a título de argumentação, ainda que se considerasse ilegal a entrada dos policiais militares na residência do réu Victor, tal proceder não afetaria todas as provas, como pretende a defesa de Willian, mas apenas a porção de ecstasy encontrada e apreendida no local.



    E não se olvide que, anteriormente ao ingresso na residência, Willian foi flagrado tentando engolir uma porção de cocaína, bem como tentou se desfazer de outra porção, após ter sido colocado no interior da viatura policial." (fls. 51/55 - grifos adicionados)



    Quanto ao tema, saliento que "o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior". Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos" (AgRg no HC n. 755.632/BA, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).



    Confira-se, ainda:



    (...)



    No caso, a conjuntura delineada pelo Tribunal de Justiça indica que as diligências que culminaram com a abordagem do paciente tiveram início a partir do momento em que policiais militares "estavam em patrulhamento de rotina, quando perceberam que os apelantes, já conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas naquela região, demonstraram nervosismo e correram para lados distintos, assim que visualizaram a guarnição policial, em atitude nitidamente suspeita" (fls. 51/52), ressaltando que "os agentes conseguiram abordar os apelantes e Willian apresentou dificuldade de respirar, por ter tentado engolir uma porção de cocaína, que foi retirada de sua garganta com o auxílio dos agentes. Além disso, ambos possuíam valores em dinheiro e um aparelho celular, cada" (fl. 52).



    Nesse contexto, há justificativa para a abordagem (decorrente de contexto prévio de fundada suspeita), que teve por consequência a prisão, não se depreendendo manifesta ilegalidade na atuação dos agentes de segurança, uma vez amparada pelas circunstâncias prévias objetivamente verificadas. Ilustrativamente:



    (...)



    Vale acrescentar o referido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no julgamento, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, do AgRg no HC n. 901.515/SP, no sentido de que "nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)".



    Relativamente à aventada ilegalidade do flagrante sob alegação de inviolabilidade do domicílio, de relevo salientar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".



    No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    Neste caso, consoante a moldura fática delineada pelas instâncias antecedentes, "a abordagem policial foi justificada pela atitude suspeita dos acusados, a busca domiciliar na casa de Victor foi autorizada por sua genitora, e não há, nos autos, nenhum indicativo de que houve qualquer diligência na residência de Willian, à exceção de sua alegação em sede de interrogatório judicial, desprovida de qualquer lastro probatório" (fl. 53).



    Ao que consta, a busca domiciliar não decorreu de mera desconfiança policial, mas se desdobrou da realização de diligências que apuravam a prática de delitos permanentes pelos réus, não se depreendendo a configuração do ventilado constrangimento ilegal, sobretudo diante da indicação de que o próprio flagrado teria admitido possuir entorpecentes em domicílio. Não fosse o bastante, foi indicado que o ingresso em residência foi autorizado. Confiram-se precedentes sobre o tema:



    (...)



    Assim sendo, o acolhimento da pretensão defensiva, na maneira em que formulada, no sentido de que houve ilegalidade na diligência policial demandaria revolvimento de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. Ilustrativamente:



    (...)



    Em relação ao direito ao silêncio, o Tribunal de Justiça afastou eventual mácula sob os seguintes fundamentos:



    "De igual modo, não restou comprovado pela defesa que os policiais tenham deixado de anunciar aos réus o direito de permanecerem em silêncio, quando de suas abordagens. Considerando que os agentes da lei presenciaram o acusado Willian na posse de entorpecentes, natural que o questionassem sobre a propriedade dos entorpecentes. Tal proceder visou apenas a apuração inicial dos fatos e consiste em dever de ofício dos policiais.



    Anoto que ao serem interrogados pela autoridade policial, os apelantes exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio, bem como as confissões informais apresentadas perante os policiais não foram utilizadas como meio de prova, não havendo que se falar em ocorrência de nulidade." (fl. 58)



    Com efeito, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada em momento oportuno e dependendo de comprovação do prejuízo, encargo esse que a defesa não se desincumbiu, sendo certo que "ao serem interrogados pela autoridade policial, os apelantes exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio, bem como as confissões informais apresentadas perante os policiais não foram utilizadas como meio de prova, não havendo que se falar em ocorrência de nulidade" (fl. 58).



    De se destacar que a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, o que não ficou demonstrado nos autos.



    (...)



    Em relação à nulidade na instrução processual, em razão do interrogatório judicial dos réus em separado, a Corte Estadual assim se manifestou:



    "No que diz respeito à alegada nulidade da instrução processual, em virtude do interrogatório judicial dos réus em separado, inexiste qualquer mácula, haja vista que o artigo 191, do Código de Processo Penal, preceitua que “havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente”, como procedido na espécie. 



    Friso, ainda, que houve oposição da defesa de Victor ao pleito formulado pela defesa do corréu, objetivando que Willian presenciasse o interrogatório de Victor, além de o interrogatório dele ter contado com a participação dos defensores de Willian, de sorte que não houve qualquer prejuízo à sua defesa." (fl. 58)



    Quanto ao tema, registro que "'Na esteira do que tem decidido essa Eg. Corte Especial, não há nulidade por não ter o recorrente participado do interrogatório de corréu, pois não há obrigatoriedade da sua presença nesse ato que, nos termos do art. 191 do CPP, é realizado separadamente para cada réu. Ademais, no processo penal, vige o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se declara a nulidade de um ato se em sua decorrência resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, o que não restou demonstrado na espécie. Precedentes.' (AgRg no AgRg no AREsp 546.448/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/2/2018)" (RHC n. 104.462/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe de 3/6/2019).



    Assim, verifica-se que o acórdão objurgado se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, não se mostrando possível o reconhecimento de nulidade, uma vez que não comprovado o prejuízo.



    Por oportuno, confira-se, ainda o seguinte precedente:



    (...)



    No que tange à ausência de provas para a condenação, quando do julgamento do recurso de apelação criminal, o Tribunal de origem consignou que:



    "Por derradeiro, não há que se falar em ausência d e justa causa. 



    No caso em tela, a denúncia lastreou-se no inquérito policial, nos depoimentos das testemunhas policiais e nos exames periciais realizados. Ao examinar as defesas preliminares, o Magistrado a quo constatou a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, afastando a absolvição sumária.



    Após o regular processamento do feito, sobreveio a r. sentença condenatória, razão pela qual não há que se cogitar em ausência de justa causa para a deflagração da ação penal contra o apelante Willian, uma vez que as provas angariadas nos autos se mostraram aptas para embasar a condenação.



    Por conseguinte, preclusa a alegação defensiva, poisa matéria relativa à justa causa para ajuizamento da ação penal torna-se preclusa, com a prolação de sentença condenatória, conforme já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça (grifei):



    [...] 



    Saliento que para reconhecimento de nulidade, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, em obediência ao princípio do “pas de nullité sans grief”, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal, ônus do qual a defesa não se incumbiu.



    Ficam, pois, rechaçadas as preliminares arguidas.



    [...] 



    No mérito, os recursos comportam parcial provimento.



    Consta da denúncia que no dia 03 de junho de 2022,por volta das 22 horas, Victor Hugo de Oliveira e Willian Carlos Custódio Pereira, agindo em concurso, com unidade de propósitos e identidade de desígnios, visando a entrega a consumo de terceiros, na Rua Juazeiro, altura do nº 41, Centro, na cidade e comarca de Fernandópolis/SP, transportavam, guardavam e traziam consigo um invólucro plástico e uma porção contendo o total de 16,71g de massa bruta de cocaína, e no interior da residência situada na Rua Aparecida Almeida Peroco Pontes nº 87, Jardim Jaime Leone, guardavam e tinham em depósito um comprimido contendo 1,09g de tenanfetamina (MDA), sem autorização legal e regulamentar.



    Segundo apurado, na data dos fatos os acusados se ajustaram para vender certa quantidade de cocaína e decidiram transportar o entorpecente usando a motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, placaBYL-5109.



    Contudo, quando estavam na Rua Juazeiro, altura do nº 41, foram avistados por policiais militares que efetuavam patrulhamento e decidiram abordá-los, por possuírem prévias informações de que ambos se dedicavam ao tráfico de drogas.



    Ao perceberem a aproximação dos policiais, os acusados tentaram se evadir, correndo para lados distintos, porém não obtiveram êxito e foram abordados.



    Na posse de Willian foi localizada a quantia de R$200,00 (duzentos reais), além de um saco contendo cocaína, que o acusado tentou engolir e quase se asfixiou. 



    Com Victor foi localizada a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Indagado, ele confessou a traficância, afirmando que ele e Willian estavam indo encontrar com um terceiro que compraria as drogas que o corréu tentou engolir, pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).



    Além disso, admitiu que também havia um comprimido de ecstasy em sua residência. 



    Quando Willian foi colocado no interior da viatura policial, os policiais perceberam que ele trazia consigo e guardava outra porção de cocaína.



    Na sequência, os policiais militares se deslocaram para a residência de Victor e tiveram a entrada franqueada pela genitora dele. Em vistoria realizada no quarto dele, foi encontrado um comprimido, cujo laudo pericial identificou a substância como sendo tenanfetamina(MDA). 



    A materialidade delitiva ficou consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudos de constatação (fls. 23/26), do local da abordagem e da viatura policial (fls. 128/132), de exames químico toxicológicos (fls. 87/92 e 191/193) e dos celulares apreendidos (fls.234/244), bem como pela prova oral colhida.



    Na fase administrativa, os apelantes permaneceram em silêncio (fls. 05 e 09). 



    Em juízo, VictorHugo confessou a prática delitiva. 



    Disse que na data dos fatos estava em um bar, quando Willian chegou e o indagou se possuía “pó” para venda, tendo respondido que tinha cinco gramas, que foram vendidas para ele, em uma embalagem, por R$ 200,00(duzentos reais). Aproveitou a situação e pediu carona para Willian, até um local denominado “lanche”, sem informar Willian que venderia drogas a um indivíduo naquele local. Chegando ao local indicado, pediu para Willian parar a motocicleta na casa abaixo do “lanche”. Assim que desembarcou da motocicleta, a viatura policial virou a rua e o abordou. Arremessou para longe a droga que venderia, vinte gramas de cocaína, e que estava na sua mão. Não viu onde a droga foi parar, pois o local estava escuro e era noite.



    Afirmou, ainda, que a negociação das referidas drogas poderia ser vista no seu celular. A droga que Willian tentou engolir era aquela que havia vendido para ele, no bar. Referiu ter sido agredido pelos policiais, que queriam saber onde estavam os entorpecentes dispensados. Asseverou que estava vendendo cocaína sozinho, há cerca de dois meses, e que comprava cinquenta gramas, que eram vendidas por R$ 3.000,00 (três mil reais). Já tinha recebido cerca de R$ 1.000,00 (mil reais) com o comércio ilícito. Trabalhava como mecânico em uma oficina há quase um ano, onde recebia R$ 200,00 (duzentos reais) por semana. A porção de ecstasy localizada em sua residência era destinada ao seu consumo.



    Willian, pessoa conhecida apenas de vista, não era traficante, pois sempre comprava drogas do interrogando. Já tinha vendido drogas para ele por aproximadamente cinco vezes. Os policiais militares não disseram que o interrogando tinha direito de ficar em silêncio. Por fim, afirmou-se usuário de ecstasy e maconha (cf. mídia contida no link às fls. 228/229).



    Em juízo, Willian negou a prática delitiva. Disse que comprou cocaína do corréu, entregou R$ 200,00 (duzentos reais) para ele e colocou a droga dentro de sua cueca. Ato contínuo, Victor pediu carona para buscar um lanche e indicou o local, o que aceitou. Ao chegarem no local apontado, longe de sua casa, Victor pediu para que parasse sua motocicleta em uma casa e, assim que o corréu desceu da motocicleta, a viatura policial virou a rua e abordou Victor. Ninguém correu da abordagem policial e os agentes visualizaram no celular de Victor que ele estava negociando drogas, vinte gramas de cocaína, tendo o corréu afirmado que dispensou a droga, que não foi encontrada pelos policiais. O interrogando disse aos policiais que comprou a droga de Victor e não sabia que ele estava com mais entorpecentes. Afirmou que Victor agiu de “má-fé” com o interrogando. A cocaína que estava na sua posse, cinco gramas, era para consumo próprio, porém ficou com medo e desesperado, por conta do seu passado, e a colocou na boca. Ato contínuo, mastigou os entorpecentes, mas não teve coragem de engolir. Quando colocou a porção de cocaína na boca, caiu um pouco nas suas vestes. Conhecia Victor de vista e não tinha amizade nem andava com ele, apenas comprou drogas dele alguma vezes, desde aproximadamente seis meses antes dos fatos. Para comprar droga de Victor, perguntava sua localização e ia até ele. Negou ter rasgado uma embalagem de cocaína no interior da viatura policial, asseverando que a cocaína destinada ao seu uso, com sua saliva, ficou mais pesada. Negou que possuía dezesseis gramas de cocaína em seu poder. Relatou que sofreu agressão dos policiais e que o corréu foi ainda mais agredido. Na época dos fatos estava usando bastante cocaína e maconha. Usava cerca de cinco gramas de cocaína em um dia, bebendo e “cheirando”. Asseverou que depois de ter sido solto, não foi “enquadrado” nenhuma vez por policiais e que não ficava em “biqueiras”. Trabalhava como servente de pedreiro. Durante a abordagem, os policiais não disseram que o interrogando tinha o direito de ficar em silêncio. Os agentes também foram até a sua residência e, mesmo contra a sua vontade, ingressaram no local, que não tinha ninguém (cf. mídia contida no link às fls. 228/229).



    Os policiais militares Eduardo Berceli e Wendel Mendes Garcia Carvalho relataram que na ocasião dos fatos realizavam patrulhamento nas imediações da Praça dos Arnaldos, quando avistaram dois indivíduos conhecidos nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas, ambos em cima de uma motocicleta Honda/CG, de cor preta, em frente à residência número 41, da via. Ao perceberam a aproximação policial, os indivíduos demonstraram nervosismo e imediatamente tentaram se evadir, correndo cada um para um lado, porém foram alcançados. Foi solicitado apoio policial.



    Willian, ao ser detido pelo policial Eduardo, apresentou dificuldade para respirar, sendo necessária a intervenção dos agentes para retirada de um saco plástico que estava na garganta dele. No interior do referido saco, havia substância semelhante a cocaína. Entrevistados separadamente, Willian disse que a droga que tentou engolir era destinada ao seu consumo e que levaria Victor para vender drogas a um indivíduo, as quais foram dispensadas no momento da tentativa de fuga



    Victor, por sua vez, foi detido pelo policial Wendel e afirmou que estava indo vender as drogas que Willian tentou engolir a um terceiro, pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), detalhando que combinou com Willian que iria na garupa e, em caso de abordagem policial, pularia da motocicleta e seria abordado, enquanto Willian tentaria fugir com as drogas, a bordo da motocicleta.



    Victor foi questionado se possuía mais drogas em outro lugar e respondeu que tinha um comprimido de ecstasy em sua residência, dentro do guarda-roupas, razão pela qual foram ao local, onde sua genitora, Vanessa Cristina da Silva de Oliveira, franqueou a entrada ao imóvel, local em que foi encontrado e apreendido um comprimido da referida substância. No momento em que Willian foi colocado no compartimento de presos da viatura policial, perceberam que ele estava se movimentando muito e constataram que ele estava se desfazendo de uma substância branca, oportunidade em que foi realizada nova revista pessoal e encontrada outra pequena porção de entorpecente.



    Foi realizada perícia no local dos fatos e na viatura, tendo sido confirmado que a substância era cocaína. Os acusados ainda possuíam um celular cada um, bem como a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) com Willian e R$ 35,00 (trinta e cinco reais) com Victor. Em juízo, os policiais militares acrescentaram que as informações que relacionavam os acusados à prática de tráfico de drogas davam conta que ambos traficavam, sozinhos e juntos, nos bairros Jaime Leone, CDH e Santa Filomena, e foram recebidas cerca de um ou dois meses antes dos fatos. Não tinham informações se algum deles era exercia liderança, nem de suas atribuições específicas no comércio ilícito. Detalharam, ainda, que durante a retirada do saco plástico da garganta de Willian, o saco rasgou e caiu um pouco da substância que estava no seu interior, no chão. O policial Wendel referiu que a abordagem se deu próximo a uma lanchonete, bem como que, inicialmente, os acusados não quiseram falar nada, mas depois de alguma insistência, Victor disse que venderiam a droga. O policial Eduardo mencionou que os acusados já tinham sido abordados anteriormente, sem nada de ilícito nas suas posses (cf. fls. 02/04 e mídia contida no link às fls. 228/229).



    Oportuno ressaltar que a palavra dos policiais goza de fé pública e merece credibilidade, não podendo ser invalidada sem a devida comprovação de sua inidoneidade, de sorte que seus depoimentos, aliados às demais provas produzidas nos autos, são aptos a embasar o édito condenatório. 



    [...]



    A testemunha de defesa Marta Maria de Souza, vizinha de Willian, disse que conhece o acusado desde que ele era criança e que ele sempre “deu trabalho”, por ser usuário de drogas. Nunca viu o réu Victor anteriormente (cf. mídia contida no link às fls. 228/229). 



    A testemunha de defesa Magdael Moura Nunes, vizinho de Willian, disse que frequentava a casa do acusado, que trabalhava como servente, e nunca observou nenhum bem desproporcional à renda dele. Nunca viu qualquer movimentação anormal ou aglomeração no imóvel dele. O réu não era conhecido como traficante de drogas e presenciou uma vez em que houve uma briga por Willian ter consumido drogas, mas desconhece se ele usava com frequência. O depoente trabalha como caminhoneiro e fica em casa principalmente aos finais de semana. Nunca viu o réu Victor anteriormente (cf. mídia contida no link às fls. 228/229).



    Michele Alves Carneiro, esposa de Willian, ouvida como informante, disse que não conhece Victor e nunca o viu na companhia de seu esposo. Asseverou que Willian é usuário de drogas, cocaína e maconha, e que ele teve uma recaída recentemente, inclusive gastando todo dinheiro com entorpecentes. Desconhece onde ele adquiria as drogas (cf. mídia contida no link às fls. 228/229). 



    Diante do contexto fático-probatório produzido nos autos, a condenação dos acusados era de rigor.



    Os relatos dos policiais militares foram harmônicos e coerentes, no sentido de que haviam recebido informações, mais de um mês antes dos fatos, dando conta do envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas e que na data dos fatos ambos foram visualizados em uma motocicleta, oportunidade em que demonstraram nervosismo com a presença dos agentes e empreenderam fuga, correndo cada um para um lado, porém acabaram sendo abordados.



    Willian estava com falta de ar e foi retirado, de sua garganta, um saco, que rasgou, com resquícios de cocaína, bem como possuía R$ 200,00 (duzentos reais) e um aparelho celular. Victor tinha em seu poder um aparelho celular e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Informalmente, Victor admitiu que ele e o corréu estavam indo vender a porção de cocaína que Willian tentou engolir a um terceiro, quando ocorreu a abordagem, bem como que possuía um comprimido de ecstasy na sua casa, local onde foi localizada e apreendida a substância entorpecente.



    Victor ainda referiu, informalmente, que combinou com o corréu que, em eventual abordagem policial, pularia da motocicleta para ser abordado e Willian tentaria a fuga, em poder dos entorpecentes. Quando Willian foi colocado no compartimento de presos da viatura, ele tentou se desfazer de outra porção de cocaína, que também foi apreendida. 



    Consigno que os policiais responsáveis pelas prisões em flagrante apresentaram versões coerentes com a dinâmica dos fatos, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeita em seus depoimentos. Não é plausível que fossem acusar injustamente os acusados da prática do crime de tráfico de drogas, sendo que nada nos autos aponta nesse sentido.



    Sublinho que Victor confessou que estava traficando entorpecentes há cerca de dois meses, o que se coaduna com as informações recebidas pelos policiais militares que efetuaram a abordagem e a detenção dos apelantes, embora tenha o acusado buscado afastar a responsabilidade criminal do corréu Willian, o que não possui qualquer respaldo probatório. 



    A versão do acusado Willian, de que apenas comprou uma porção de